Tribunal: TJDFT
Processo: 0730095-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO ONEROSA DOS DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL OBJETO DA LIDE. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES PARA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM HOMOLOGADA POR SENTENÇA. ANIMOSIDADE E NÃO COOPERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE PELA PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO PACTUADO E TENTATIVA DE VENDA À REVELIA DO EXEQUENTE (RECORRIDO). CONTEXTO FÁTICO O QUAL DEMONSTROU A IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DA FORMA INICIALMENTE PREVISTA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE ACORDO SOBRE A FORMA DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. DETERMINAÇÃO ADEQUADA AO CONTEXTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, nos autos do cumprimento de sentença, determinou, dentre outras medidas, a desocupação voluntária do imóvel objeto do feito, a avaliação do bem por Oficial de Justiça e sua alienação por leilão judicial, tendo em vista a impossibilidade de alienação dos direitos incidentes do imóvel mediante comum acordo entre as partes. 1.1. Em suas razões, os recorrentes pedem a reforma integral da decisão agravada, ao fundamento de ter esta ultrapassado, com suas determinações, os limites do título judicial que deu origem ao cumprimento de sentença e aos próprios pedidos formulados pelo agravado, havendo manifesta violação do princípio da congruência, pois não se ateve aos limites propostos pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a decisão agravada padece de vício, em razão da suposta violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), por ter determinado a alienação judicial do bem quando, anteriormente, as partes acordaram em realizá-la de modo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora tenham as partes inicialmente entabulado acordo para desocupação e alienação do bem de modo particular, o mesmo ajuste vem sendo – reiteradamente – descumprido pelas partes ora recorrentes, as quais, conforme comprovado nos autos, além de descumprirem o prazo para desocupação do imóvel, pretenderam efetivar sua venda à revelia do recorrido. 3.1. Os próprios recorrentes deram azo ao descumprimento do ajuste homologado, não podendo agora pretender, por suposta incompatibilidade com o inicial ajuste firmado, a reforma da determinação judicial a qual, visando contornar os prejuízos ao recorrido e cessar o conflito entre as partes, deferiu medidas diferentes das pactuadas pelas partes, mas necessárias à solução da lide e embasadas na lei processual. Em relação aos recorrentes, trata-se, em verdade, de uma sequência de comportamentos contraditórios, o que não se pode chancelar. 3.2. No caso concreto, o conflito entre as partes está evidenciado, não tendo se mostrado possível o cumprimento do ajuste do modo previsto inicialmente, razão pela qual cabível a aplicação do art. 730 do CPC à hipótese, o qual autoriza a alienação em leilão quando ausente acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem. 3.3. A determinação de alienação judicial na hipótese visa justamente a evitar a continuação do conflito entre as partes, preservando o direito de todos os interessados. Ainda, cabe registrar que, tal qual a venda extrajudicial, o leilão judicial é meio idôneo, não se podendo presumir, por si só, o prejuízo pela sua adoção. 3.4. Precedente Turmário em caso similar: “[...] 2. Os réus não se manifestaram nos autos e a autora afirma que não foi possível a composição extrajudicial. Inexistindo acordo entre as partes, a alienação deve ocorrer em leilão, nos termos do art. 730 do CPC. 3. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1119632, 0002188-86.2017.8.07.0005, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe: 14/09/2018).
IV. DISPOSITIVO.
4. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “A falta de consenso entre as partes sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem autoriza sua alienação judicial em hasta pública, sendo este meio igualmente idôneo e cabível em casos de animosidade entre os litigantes, não se podendo presumir, por si só, o prejuízo pela sua adoção.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 730 e 881.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1119632, 0002188-86.2017.8.07.0005, Relator(a): Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe: 14/09/2018; TJDFT, Acórdão 1320958, 07007758020208070008, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 12/03/2021.